Tribunal: TJES
Processo: 0032108-55.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032108-55.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REDUÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É
possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença hostilizada teria incorrido, ou não, em
error in judicando
ao reduzir em 70% (setenta por cento) o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, que em valor atualizado, alcança a quantia de R$ 68.820,65 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos). A sentença condenou, ainda, as partes ao pagamento da metade das custas processuais e aos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Nas razões recursais de fls. 195/202, alega o Apelante, em síntese, que (a) a sentença vergastada não levou em consideração, na redução do valor da multa administrativa, a necessidade de observância dos critérios objetivos estabelecidos no Decreto Municipal nº. 11.738/2003, do Município de Vitória; (b) o Juízo
a quo
, ao afastar a aplicação do referido decreto municipal, viola o disposto na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que cuida da cláusula de reserva de plenário; (c) deve ser aplicada a regra da sucumbência mínima, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Conquanto intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032108-55.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em aferir se a sentença hostilizada teria incorrido, ou não, em
error in judicando
ao reduzir em 70% (setenta por cento) o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, que em valor atualizado, alcança a quantia de R$ 68.820,65 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos). A sentença condenou, ainda, as partes ao pagamento da metade das custas processuais e aos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Pois bem.

No que toca à alegada violação ao disposto em lei municipal, é cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 024.170.206.080, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...)”

(TJES, Classe: Apelação, 024170206080, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 28/03/2019)

Observa-se da prova constante nos autos que o órgão municipal de proteção ao consumidor aplicou multa administrativa ao Apelado no valor histórico de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), ante o descumprimento da notificação para comparecimento em audiência designada pelo órgão administrativo, na forma da lei municipal. Em valor atualizado o montante da multa impugnada alcança a quantia de R$ 68.820,65 (sessenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos).

Diante do referido contexto, entendo que o valor da multa administrativa aplicada pelo órgão municipal, além de desproporcional e desarrazoado, encontra-se em descompasso com os montantes hodiernamente fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível, o que se evidencia até mesmo em relação ao valor fixado na sentença, de modo que, em princípio, poderia ensejar a redução do referido montante (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Município de Vitória, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

Em continuidade, alega o Apelante a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
v
iola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo na instância recursal, ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, não se está a negar vigência à lei municipal em comento, cuidando-se, sim, de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade devidamente valorados pelo Poder Judiciário, com base no disposto no art. 59, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a incidência do referido verbete sumular vinculante.

Quanto à pretensão de modificação da verba honorária sucumbencial, não assiste melhor sorte ao Apelante.

Em princípio, por não haver a alegada sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em mais da metade do montante inicialmente cobrado. Em segundo lugar, porque a sentença dividiu proporcionalmente o ônus sucumbencial, considerando o decaimento de cada parte no resultado da demanda.

Assim, tem-se que o acolhimento parcial da pretensão autoral atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões